Tribunal: TJDFT
Processo: 0753010-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753010-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE COSTA DA SILVA AGRAVADO: MARIA SANTANA PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alexandre Costa da Silva contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0720408-98.2020.8.07.0001, antecipou a tutela para determinar que se abstenha de alienar, a qualquer título, os direitos sobre o imóvel objeto da lide, sob pena de multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos seguintes termos (Id. 22337922): “A demanda envolve o imóvel da Quadra 17, conjunto I, Lote 21, da Vila Estrutural, que, após a implementação do novo projeto urbanístico da Estrutural, passou a ser Quadra 04, Conjunto 09, Lote 17-A, Setor Norte, Cidade Estrutural, DF (ID Num. 66937911 - Pág. 3). A autora afirmou, na petição originária que celebrou um instrumento de “doação” do imóvel para Carlos dos Reis Valadares da Silva, abrangendo a área de 84,63m2, mas não se tratava de doação, e sim de uma compra e venda, e que queria vender apenas metade do lote (a metade que acordara que seria de seu companheiro, o réu Aelson Rodrigues da Silva), mas acabou constando a área do lote inteiro. Sustenta ser analfabeta e não ter lido o contrato, tendo sido enganada. Alega que Carlos dos Reis depois alienou o imóvel toda a Alexandre Costa da Silva, que alugou o imóvel e não está pagando os débitos a ele vinculados, os quais estão em nome da autora, e que o réu Alexandre está tentando vender o imóvel todo. Pede a anulação do negócio jurídico e, em sede de tutela de urgência, que o réu seja obrigado a não vender o imóvel, sob pena de multa e crime de desobediência. Após sucessivas oportunidades de emenda, recebo a emenda à inicial de ID 74340639, em substituição a todas as peças anteriores, que permanecem nos autos apenas a título de informação. Registro, para garantir o direito de defesa, que, embora a autora ainda tenha empregado a expressão “doação simulada”, a causa de pedir não envolve simulação, e sim a declaração de nulidade absoluta dos dois contratos por fraude à lei (Lei Distrital 3.877, de 26 de junho de 2006) e a anulação (nulidade relativa) do contrato entre a autora e Carlos por erro quanto ao que estava assinando, em razão de falta de condições intelectivas, e porque apenas em 2018, com a estrega da escritura definitiva e demarcação da área, a autora teria percebido que a área que quis vender era muito menor do que a que constou no contrato. A autora menciona na causa de pedir o dolo, mas não desenvolve os fatos de forma clara em relação a esse vício, de modo que há que se considerar a petição inepta quanto à alegação de dolo. Ocorre que o direito de pleitear a anulação (nulidade relativa), seja por erro, seja por dolo (na hipótese de se permitir uma quinta emenda à inicial), já decaiu, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, pois, conforme já observado na decisão de ID 67591851, o contrato entre a autora e Carlos dos Reis Valadares da Silva foi celebrado em 15/10/2012. Assim, cabível a improcedência liminar do pedido em relação à pretensão de anulação do negócio jurídico celebrado entre a autora e Carlos, nos termos do art. 332, § 1o, do CPC. Ante o exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pedido de declaração de nulidade relativa, em razão da decadência, nos termos do art. 332, § 1o, do CPC. Considerando que o processo seguirá quanto ao pedido de declaração de nulidade absoluta dos dois contratos, com base em fraude à lei, entendo que o recurso cabível contra o presente julgamento liminar é o agravo de instrumento, pois houve julgamento parcial do mérito liminarmente, por analogia fundada no art. 356, § 5o, do CPC. Quanto ao prosseguimento do processo, analiso os pontos pendentes. 1. Exclua-se da relação processual Aelsom Rodrigues da Silva, pois a autora informou em ID 704559689, que ele será apenas testemunha ou informante, não é réu. 2. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, pois a autora não atendeu à determinação da última decisão, para comprovar a necessidade do benefício. A CTPS juntada não provou nada, conforme já afirmado na decisão anterior, e a autora não juntou nenhum documento para demonstrar quanto ganha. Concedo à autora o prazo de 15 dias para recolher as custas, sob pena de indeferimento da inicial quanto aos pedidos ainda não julgados. À Secretaria para retificar o cadastro processual e excluir a anotação da gratuidade. 3. Tutela de urgência Considerando toda a controvérsia a respeito da validade dos dois contratos celebrados, que transmitiram a posse do imóvel, e que na decisão de ID 67591851 apontei a possível nulidade absoluta desses contratos celebrados, entendo presente a probabilidade do direito alegado. Transcrevo fundamentos já alinhavados naquela decisão: “Examinando a escritura pública de doação do Distrito Federal para a autora, ID Num. 66937904, verifica-se que foi celebrada tendo como fundamento, dentre outros atos normativos, a Lei Distrital 3.877, de 26/6/2006. Antes da doação, provavelmente a autora tinha a posse do imóvel, com base no art. 8o dessa Lei, que assim dispõe: Art. 8o As formas de posse dos imóveis públicos destinados a programas habitacionais urbanos são: I – autorização ou permissão de uso; II – concessão de uso; III – concessão especial de uso; IV – concessão de direito real de uso. O art. 10 da mesma Lei determina que, “enquanto não houver a transferência de domínio do Poder Público para o beneficiário, é vedado a este transferir a terceiros a posse de bem imóvel recebido no âmbito de programa habitacional do Distrito Federal, salvo se autorizado pelo Poder Executivo”. Assim, embora toda a tese jurídica da autora tenha sido desenvolvida com base na anulabilidade (erro e dolo), e possível, em tese, que se possa considerar que os contratos celebrados entre a autora e Carlos e entre este e o réu Alexandre deram-se com fraude à lei, hipótese de nulidade absoluta, passível de conhecimento de ofício.” Sendo provável a anulação dos contratos, o receio de dano irreparável também existe, pois, se o atual possuidor, que anunciou a venda (ver documentos anexados com a petição de emenda de ID 70455967), promover efetiva alienação dos direitos fundados em contratos que podem ser anulados, a autora sofrerá o risco de ver-se ainda tendo que demandar contra terceiros que poderão alegar boa-fé. Até mesmo os terceiros devem ser protegidos contra uma possível alienação que venha a ser também anulada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para que o réu Alexandre Costa da Silva se abstenha de alienar, a qualquer título, os direitos sobre o imóvel da Quadra 17, conjunto I, Lote 21, da Vila Estrutural, que, após a implementação do novo projeto urbanístico da Estrutural, passou a ser Quadra 04, Conjunto 09, Lote 17-A, Setor Norte, Cidade Estrutural, DF, objeto da matrícula no 80270, do 4o CRI/DF. Pena de multa de R$8.000,00 (oito mil reais). Indefiro, por ora, o pedido de bloqueio da matrícula, pois a autora não procedeu à sua juntada aos autos, e ela não será consultada pelo ERI-DF em face do indeferimento da gratuidade de justiça. Intime-se a autora para o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e revogação da tutela cautelar. Recolhidas as custas, cite-se e intimem-se os réus, intimando-se especificamente o réu Alexandre Costa da Silva para que cumpra a tutela de urgência ora deferida. O mandado a ser expedido deverá ser cumprido em regime de urgência, em razão da tutela”. Narra que, em 15 de outubro de 2012, a Agravada cedeu os direitos do Lote no 17 do Conjunto 9 da Quadra 4 da Estrutural/DF para Carlos dos Reis Valadares da Silva, o qual, por sua vez, os cedeu ao Agravante e esposa. Aduz que a alegação da Agravada de que desconhecia a venda não merece prosperar, pois passou a residir no imóvel vizinho à antiga casa e estava no cartório no momento da cessão de direitos. Alega a inexistência de fraude à Lei Distrital n° 3.877, de 26.6.2006, sob o argumento de que o processo de regularização fundiária da Estrutural somente teve inicio em novembro de 2011. Sustenta que a Agravada, em razão do processo de regularização, se arrependeu da cessão realizada e apresentou, indevidamente, a documentação à CODHAB, em 2014, a qual proíbe a alienação do imóvel pelo período de 5 anos. Aduz que se encontra “em difícil situação pois o imóvel está sendo vendido pelo seu legítimo proprietário, que não estava ciente da escritura realizada em maio de 2018, e busca de todas as formas alegar que não sabia das transações e que os contratos seriam nulos, o que não são”. Reforça que adquiriu o imóvel de boa-fé e não há nulidade ou fraude à Lei Distrital a justificar o desfazimento do negócio jurídico, razão pela qual deve ser reconhecida a decadência. Pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de “declarar a decadência do direito da Agravada e a ausência de justa causa para o prosseguimento da demanda uma vez que, dos documentos acostados aos autos, depreende-se a ausência total de nulidade absoluta dos contratos celebrados”. Subsidiariamente, postula “tutela de urgência para cassar a decisão proferida pelo juízo originário que proíbe o Agravante de alienar o imóvel sito Lote no 17, do conjunto 09, da quadra 04, na Estrutural/DF”. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal. Preparo comprovado (Id. 22337934 e Id. 22337935). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal visa dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante a antecipação de tutela recursal para reconhecer a decadência do direito da Agravada ou, subsidiariamente, a tutela de urgência a fim de autorizar a alienação do Lote no 17 do Conjunto 9 da Quadra 4 da Estrutural/DF. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Ocorre que a Agravada alega fraude à lei na cessão dos direitos do citado imóvel a Carlos dos Reis Valadares da Silva, sob o argumento de que tinha intenção de ceder apenas metade dos direitos sobre o imóvel, porém, foi enganada e constou no contrato a cessão do lote inteiro. Registra que é analfabeta e não tinha condições de ler o teor do contrato. Pontua, ainda, que o imóvel está em seu nome e o Agravante pretende vender a totalidade do lote. O Agravante, por sua vez, alega que é adquirente de boa-fé, pois a Agravada lhe cedeu seus direitos por meio de contrato válido. Aduz que a alegação de que desconhecia a venda não prospera, pois a Agravada passou a residir no imóvel vizinho à antiga casa e estava no cartório no momento da cessão dos direitos. Defende a inexistência de fraude à Lei Distrital n° 3.877, de 26.6.2006. Sustenta que a Agravada, em razão do processo de regularização, se arrependeu da cessão realizada e apresentou, indevidamente, a documentação à CODHAB, em 2014, tendo assinado o contrato em 28.5.2018, o qual proíbe a alienação do imóvel pelo período de cinco anos. Aduz que se encontra “em difícil situação pois o imóvel está sendo vendido pelo seu legítimo proprietário, que não estava ciente da escritura realizada em maio de 2018, e busca de todas as formas alegar que não sabia das transações e que os contratos seriam nulos, o que não são”. Reforça que adquiriu o imóvel de boa-fé e não há nulidade absoluta ou fraude à Lei Distrital que justifique o desfazimento do negócio jurídico realizado e que deve ser reconhecida a decadência. De início, constata-se que o douto Juiz a quo impediu a alienação do imóvel, sob o fundamento de que a cessão de direitos pode ter sido realizada por meio de fraude à Lei, o que constitui nulidade absoluta. Isso porque a escritura pública de doação do imóvel do Distrito Federal à Agravada foi firmada com fundamento na Lei Distrital 3.877, de 26/6/2006, a qual impede que “enquanto não houver a transferência de domínio do Poder Público para o beneficiário, é vedado a este transferir a terceiros a posse de bem imóvel recebido no âmbito de programa habitacional do Distrito Federal, salvo se autorizado pelo Poder Executivo”. Assim, considerando que na ação se questiona a validade do ato jurídico, não se pode cogitar, no momento, da decadência do direito de desfazer o negócio jurídico realizado. No que tange à permissão de alienação do imóvel, não é possível concluir, nesta fase embrionária de cognição, que o Agravante é o legítimo detentor dos direitos do citado imóvel. Registro, ainda, que o Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, pois apenas afirma, genericamente, que a manutenção da r. decisão agravada poderá causar-lhe graves prejuízos. No entanto, ao contrário, evidencia-se da narrativa dos fatos que há risco de grave lesão à Agravada caso não seja impedida a alienação do imóvel, dada a irreversibilidade da medida, especialmente perante terceiros de boa-fé. A conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pelo Agravante demanda um exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível após a manifestação da Agravada. Assim, inexistindo risco de dano imediato e demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora